Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausências de vícios no acórdão impugnado. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento do recurso extraordinário, com fundamento no Tema 1.372 do STF.

II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o Tema 1.372 do STF em detrimento do Tema 485; (ii) estabelecer se é cabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria já analisada sob o regime da repercussão geral.

III – Razões de decidir
3. A decisão embargada aplica corretamente o Tema 1372 do STF, que reconhece a natureza infraconstitucional e fática das controvérsias sobre requisitos legais ou editalícios para ingresso em cargo público, afastando a competência do Supremo Tribunal Federal para exame do recurso extraordinário.
4. A aplicação do Tema 1.372 decorreu de determinação do próprio STF, o que inviabiliza a pretensão de subsunção ao Tema 485.
5. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.
6. A aplicação da sistemática da repercussão geral decorre de ordem expressa do STF, não competindo ao Tribunal de Justiça revisá-la, tampouco sendo os embargos de declaração meio idôneo para provocar prequestionamento ou reexame da tese já consolidada.

IV- Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.